Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE MILITAR. DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PELO JUÍZO FAMILIAR. DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Com o advento da Lei no 10.486/02, a disciplina relativa ao plano de assistência médica referente aos militares do Distrito Federal foi substancialmente alterada, de forma a não mais contemplar o ex-cônjuge de policial militar como beneficiário da assistência médico-hospitalar.
2. Ao disciplinar a matéria em sua totalidade, a Lei no 10.486/2002 revogou tacitamente as disposições contrárias, previstas na Lei no 7.289/1984.
3. Recurso conhecido e desprovido.